Tribunal: TJSP
Processo: 1507220-09.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto simples.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas, demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, entrega e avaliação da res furtiva e prova oral.
3. Pena – Necessidade de redução em decorrência da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade, contudo, de mera compensação da agravante de reincidência, em função do artigo 67 do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto simples.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas, demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, entrega e avaliação da res furtiva e prova oral.
3. Pena – Necessidade de redução em decorrência da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade, contudo, de mera compensação da agravante de reincidência, em função do artigo 67 do Código Penal e de ser múltipla e específica.
4. O regime semiaberto é o adequado à espécie, por expressa disposição legal (réu reincidente).
5. Recurso provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a pena do acusado a 1 ano e 8 meses de reclusão, mantida no mais a sentença.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 1507220-09.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507220-09.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAITON
EDUARDO MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do réu a 1 ano e 8 meses de reclusão,
mantida no mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507220-09.2019.8.26.0228 -Voto no 35.873
2
Voto n.o 35873
Apelação Criminal n.o 1507220-09.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Claiton Eduardo de Mello
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto simples.
2. Materialidade delitiva e autoria, não impugnadas,
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto de
apreensão, entrega e avaliação da res furtiva e prova
oral.
3. Pena Necessidade de redução em decorrência da
atenuante da confissão espontânea Impossibilidade,
contudo, de mera compensação da agravante de
reincidência, em função do artigo 67 do Código Penal
e de ser múltipla e específica.
4. O regime semiaberto é o adequado à espécie, por
expressa disposição legal (réu reincidente).
5. Recurso provido em parte para reconhecer a
atenuante da confissão e reduzir a pena do acusado a 1
ano e 8 meses de reclusão, mantida no mais a sentença.
Vistos etc.
I- Claiton Eduardo de Mello foi
condenado como infrator do artigo 155, caput, do Código Penal, a 2
anos de reclusão no regime semiaberto e 10 dias-multa no valor
unitário mínimo. A sentença reconheceu que na noite de 27 de
março de 2019 o acusado subtraiu uma porta de alumínio do
“Condomínio Residencial Praça das Américas”, localizado no no
622 da avenida Serafim Gonçalves Pereira, nesta capital.
Muito embora o réu renunciasse ao
direito de recorrer (fls. 113), a Defensoria Pública apelou (fls. 124) em
busca da redução da pena imposta ao acusado, pelo reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, e da fixação do regime aberto
para o início do cumprimento da reclusão (fls. 143/149).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507220-09.2019.8.26.0228 -Voto no 35.873
3
153/155) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 169/172).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 107/109, prolatada pela dedicada juíza Adriana
Costa.
II- A materialidade delitiva e a autoria do
furto não foram impugnadas pelo recorrente. E bem se compreende
que assim o fosse, porque comprovadas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 1), pelo auto de apreensão, entrega e avaliação da res
furtiva (fls. 5) e pela prova oral, em especial a confissão do acusado
em juízo, que foi corroborada pelas declarações do zelador do
condomínio Luiz Rodrigo Almeida Alves.
III- A pena, todavia, comporta reparo.
A juíza sentenciante fixou a base no
mínimo legal e, na segunda fase do cálculo da pena, elevou-a no
dobro, em virtude de identificar a agravante da reincidência. Ocorre
que nessa etapa olvidou-se da redução da pena pela incidência da
atenuante da confissão espontânea.
Assim,
impõe-se
considerá-la
na
dosimetria da pena, porém sem a compensação integral com a
reincidência que, como bem observou a r. sentença (fls. 108), além de
múltipla, é específica (Proc. no 0094441-32.2014, da 6a Vara Criminal; Proc. no
0017463-77.2015, da 25a Vara Criminal; Proc. no 0030504-77.2016, da 24a Vara Criminal
de São Paulo; Proc. no 0026828-24.2016, da 15a Vara Criminal; e Proc. no
0000373-76.2017, da 16a Vara Criminal, todas da Comarca de São Paulo, conforme
certidão de fls. 33/39).
Dispõe o artigo 67 do Código Penal: “no
concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.” À luz desse
preceito é indevida a mera compensação entre a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507220-09.2019.8.26.0228 -Voto no 35.873
4
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a
primeira preponderar sobre a segunda. Nessa linha decidiu o
Supremo Tribunal Federal (HC 108.138/MS): “Igualmente inviável é o
acolhimento da pretendida compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes,
haja vista que a sedimentada jurisprudência desta Corte reconhece que, quando do
concurso de circunstâncias, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, conforme dispõe o art. 67 do Código Penal. Nesse mesmo sentido,
destaco: HC 106.514/MS, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe no 32, publicado em
17.02.2011; HC 106.172/MS, rel. min. Gilmar Mendes, DJe no 046, publicado em
11.03.2011; e HC 9.446/MS, rel. min. Ellen Gracie, DJe no 171, publicado em
10.09.2009.”
Por isso, a pena do acusado é reduzida
em 1/6, ficando estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão,
mantidos os 10 dias-multa.
IV- No que concerne ao regime prisional
estabelecido (semiaberto), a reincidência do réu obsta seu
abrandamento, conforme expressa disposição legal (artigo 33, § 2o, alínea
c, do Código Penal).
E a circunstância do acusado possuir
várias condenações transitadas em julgado por crimes de furto, sem
que as reprimendas e os regimes anteriores (aberto e semiaberto) se
mostrassem suficientes para ressocializá-lo, haja vista que voltou a
delinquir, não recomenda decisão diversa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena do réu a 1 ano e 8 meses de reclusão,
mantida no mais a r. Sentença.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR